Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-90.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1006802-90.2020.811.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS CARNEIRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77912998) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75439507):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJ-MT 10068029020208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 485, inciso VI e 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a exordial não cuidou de reunir um dos pressupostos básicos de desenvolvimento válido e regular da ação, qual seja, o interesse de agir e a legitimidade de parte, bem como a prova inequívoca dos fatos alegados para que seu pedido possa estar apto a ser apreciado pelo nobre Poder Judiciário, razão pela qual se faz necessária a reforma da r. decisão, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a legitimidade da União e, consequentemente, julgar o processo extinto, sem a apreciação do mérito. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos artigo 3o, 4o e 12, todos do Decreto n. 9978/2019, sob a alegação de que apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo.
Aduz que o aresto recorrido afrontou o artigo 4° da Lei Complementar 26/1975, que autoriza expressamente a realização de pagamento de rendimentos relativos ao Pasep.
Recurso tempestivo (id 77949474) e preparado (id 78070460).
Contrarrazões apresentadas (id 78952496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Infere-se das razões recursais o argumento de que o Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, uma vez que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, o polo passivo deve ser composto, unicamente, pela União Federal.
A par disso, registre-se que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO.
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (TJDFT); 0010218-16.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
A decisão na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) foi proferida em 18/03/2021. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, o que vigorará (salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF), até o trânsito em julgado da decisão de quaisquer dos citados IRDR’s.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça